Tribunal: TJSP
Processo: 1500885-88.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima e testemunha que confirmaram a tentativa de furto à residência, mediante arrombamento de porta e janela do imóvel. Policiais militares que compareceram ao local e preenderam o acusado em flagrante delito, na posse da res, ocasião em que ele confessou informalmente a prática

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima e testemunha que confirmaram a tentativa de furto à residência, mediante arrombamento de porta e janela do imóvel. Policiais militares que compareceram ao local e preenderam o acusado em flagrante delito, na posse da res, ocasião em que ele confessou informalmente a prática delitiva. Acusado que permaneceu silente na fase policial e, em juízo, tornou-se revel. Conjunto probatório robusto. Condenação mantida. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se pode considerar insignificante a conduta praticada pelo acusado, porquanto dotada de sensível gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos. Ademais, o valor da coisa, por si só, não induz à insignificância do fato, pois na ordem jurídica brasileira o princípio da insignificância não adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da conduta, sob pena de estímulo à reiteração criminosa. Precedente. Presente a tipicidade material do delito, não há que se falar em absolvição fundada no princípio da insignificância. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. No crime de furto, é possível a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo pela prova oral quando a ação do agente não deixar vestígios ou, tratando-se de crime não transeunte, houverem desaparecido os vestígios por motivos diversos, que não o decurso do tempo. Precedente. No caso dos autos, a testemunha Valdir, incumbida da vigilância da residência da vítima, confirmou o arrombamento da janela e porta do imóvel e acrescentou que, após a prática delitiva. o ofendido promoveu o reparo das avarias na casa, o que é compreensível, por necessidade de segurança. Assim, em que pese a ausência de exame pericial, uma vez desaparecidos os vestígios em razão do conserto do imóvel promovido pela vítima, mostra-se de rigor o provimento do recurso ministerial para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo.
PENAS E BENEFÍCIOS LEGAIS. Base fixada no mínimo legal e, a seguir, reduzida de um terço pela tentativa, ante o iter criminis percorrido, com aplicação exclusiva da pena de multa, em virtude do reconhecimento do privilégio. Pena pecuniária mantida.
Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido, para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, sem reflexo na pena final imposta, dando o acusado como incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, I, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500885-88.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
EMERSON CARLOS ISABEL, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao ministerial para reconhecer a qualificadora do
rompimento de obstáculo, sem reflexo na pena pecuniária final imposta, e dar o acusado
Emerson Carlos Isabel como incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso I, c.c. o 14, inciso
II, ambos do Código Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido em parte o Revisor, Des. Poças
Leitão que declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004087
APELAÇÃO:
1500885-88.2017.8.26.0536
APELANTES/APELADOS:
EMERSON CARLOS ISABEL
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PRAIA GRANDE 1a VARA CRIMINAL

FURTO
PRIVILEGIADO
TENTADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima e testemunha que
confirmaram a tentativa de furto à residência,
mediante arrombamento de porta e janela do imóvel.
Policiais militares que compareceram ao local e
preenderam o acusado em flagrante delito, na posse
da res, ocasião em que ele confessou informalmente a
prática delitiva. Acusado que permaneceu silente na
fase policial e, em juízo, tornou-se revel. Conjunto
probatório
robusto.
Condenação
mantida.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não se pode considerar insignificante a conduta
praticada pelo acusado, porquanto dotada de
sensível gravidade, ao menos do ponto de vista
social, a tornar indispensável a incidência das
sanções criminais, não apenas por atenção à justiça,
mas também pela segurança dos valores protegidos.
Ademais, o valor da coisa, por si só, não induz à
insignificância do fato, pois na ordem jurídica
brasileira o princípio da insignificância não adquiriu
foros de cidadania a ponto de determinar a
atipicidade material da conduta, sob pena de
estímulo
à
reiteração
criminosa.
Precedente.
Presente a tipicidade material do delito, não há que
se falar em absolvição fundada no princípio da
insignificância. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
DESAPARECIMENTO
DOS
VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE.
No crime de furto, é possível a comprovação da
qualificadora do rompimento de obstáculo pela
prova oral quando a ação do agente não deixar
vestígios ou, tratando-se de crime não transeunte,
houverem desaparecido os vestígios por motivos
diversos, que não o decurso do tempo. Precedente.
No caso dos autos, a testemunha Valdir, incumbida
da vigilância da residência da vítima, confirmou o
arrombamento da janela e porta do imóvel e
acrescentou que, após a prática delitiva. o ofendido
promoveu o reparo das avarias na casa, o que é
compreensível, por necessidade de segurança. Assim,
em que pese a ausência de exame pericial, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desaparecidos os vestígios em razão do conserto do
imóvel promovido pela vítima, mostra-se de rigor o
provimento do recurso ministerial para reconhecer a
qualificadora do rompimento de obstáculo.
PENAS E BENEFÍCIOS LEGAIS. Base fixada no
mínimo legal e, a seguir, reduzida de um terço pela
tentativa, ante o iter criminis percorrido, com
aplicação exclusiva da pena de multa, em virtude do
reconhecimento do privilégio. Pena pecuniária
mantida.
Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial
provido, para reconhecer a qualificadora do
rompimento de obstáculo, sem reflexo na pena
final imposta, dando o acusado como incurso no
artigo 155, §§ 2o e 4o, I, c.c. o 14, II, ambos do
Código Penal.
A respeitável sentença de fls. 125/127,
julgou parcialmente procedente a ação penal, para afastar a qualificadora do
rompimento de obstáculo e condenar EMERSON CARLOS ISABEL à pena de 7
(sete) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
O
Ministério
Público
busca
o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (fls. 135/139).
Emerson Carlos, de seu turno, busca sua
absolvição por atipicidade material da conduta, ante o princípio da insignificância
(fls. 158/164).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 147/150 e 168/170), contando os autos com respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso
defensivo e pelo provimento do ministerial (fls. 179/187).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
condenado por tentativa de furto privilegiado porque, no dia 24 de março de 2017,
por volta das 3h35min, na Rua Honduras, 76, bairro Guilhermina, cidade de Praia
Grande/SP, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, duas
cadeiras de praia, uma caixa de ferramentas e um rádio portátil, tudo pertencente
à vítima Marcílio José Riberio, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Não há dúvida quanto à materialidade e à
autoria delitivas, tanto que o acusado sequer se insurge quanto a elas em suas
razões recursais, mesmo porque, apesar de seu silêncio na fase policial (fl. 9) e de
sua revelia em juízo (fl. 103), ele foi preso em flagrante delito pelos policiais
militares Roberto Santos Queiroz Júnior e Thiago Mendes Cardoso da Silva, na
posse da res furtiva, oportunidade em que confessou informalmente a tentativa de
furto (fls. 5/6). E a vítima Marcílio José Ribeiro e a testemunha Valdir Sparano,
responsável pela vigilância do local, confirmaram a tentativa de furto à residência
daquela, mediante arrombamento de porta e janela do imóvel (fls. 7, 79/80 e mídia
digital).
Assim, diante do conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coligido, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo furto tentado.
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em absolvição do acusado por atipicidade material da
conduta, suscitando aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, não se
pode considerar insignificante a conduta praticada pelo acusado, porquanto
dotada de sensível gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar
indispensável a incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça,
mas também pela segurança dos valores protegidos, que não demandam
relativização, sob pena de estímulo à ofensa ao patrimônio alheio e de decorrente
senso coletivo de impunidade. Ademais, o valor da res, por si só, não induz à
insignificância do fato, pois na ordem jurídica brasileira tal princípio não adquiriu
foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da conduta. Ainda
mais que na conduta em análise o agente, para efetuar a subtração, invadiu o
domicílio do ofendido, também tutelado juridicamente. O Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que:
“não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver
observância de outros fatores, como as condições financeiras
da vítima, a lesividade da conduta e a vida pregressa do
acusado” (STJ, REsp 751.156/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
10.10.2006).
Entendimento
em
sentido
diverso
implicaria verdadeiro estímulo às práticas criminosas, de considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprovabilidade, como a do caso em testilha, em que o agente invade propriedade
privada e destroem portas e janelas do imóvel para, ao final, promover a subtração
de patrimônio alheio.
O recurso ministerial comporta provimento.
No crime de furto, é possível a comprovação
da qualificadora do rompimento de obstáculo pela prova oral, quando a ação do
agente não deixar vestígios ou, tratando-se de crime não transeunte, houverem
desaparecido os vestígios por motivos diversos, que não o decurso do tempo,
consoante entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. DEMONSTRAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DESAPARECIMENTO
DOS VESTÍGIOS. QUALIFICADORA MANTIDA. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior, quando a conduta deixar vestígios, o exame de
corpo de delito é indispensável à comprovação da
materialidade do crime. Contudo, o laudo pericial poderá ser
substituído por outros elementos de prova, desde que os
vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se
tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos. 2.
Na espécie, o aresto combatido faz expressa menção ao
desaparecimento dos vestígios da conduta, o que inviabilizou
a realização de perícia no local, em razão do furto do cadeado
e da corrente que trancavam a bicicleta objeto do crime,
revelando-se, pois, viável a comprovação da qualificadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através de outros meios de prova, inclusive o depoimento do
ofendido. 3. Assim, impõe-se a manutenção da decisão
agravada, que ratificou a incidência da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo. 4. Agravo improvido.”
(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1.221.770/DF, Rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 15/05/2018, DJe de 01/06/2018)
No caso dos autos, a testemunha Valdir,
incumbida da vigilância da residência da vítima, confirmou o arrombamento da
janela e porta do imóvel e acrescentou que, após a prática delitiva, o ofendido
promoveu o reparo das avarias na casa, o que é até compreensível, a fim de não a
deixar ainda mais vulnerável (fl. 80 e mídia digital). Assim, em que pese a ausência
de exame pericial, uma vez desaparecidos os vestígios em razão do conserto do
imóvel promovido pela vítima (CPP, art. 167), mostra-se de rigor o provimento do
recurso ministerial para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, ante as circunstâncias
judiciais favoráveis (CP, art. 59, caput), mantenho a fixação da pena base no
mínimo legal, que, em razão do reconhecimento da qualificadora do rompimento
de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), resulta em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda etapa, as penas permanecem
inalteradas, à míngua de atenuantes e agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira e última fase, mantenho a
redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, ante o iter criminis percorrido o crime
aproximou-se da consumação, pois o acusado invadiu a residência da vítima,
arrombou uma janela e uma porta do imóvel, ganhou acesso ao interior da casa,
subtraiu bens e acondicionou-se em sacos de lixo, sendo detido no momento em que
pulava o muro da residência da vítima, ou seja, quando se preparava para fugir, na
posse da res , resultando em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete)
dias-multa.
Por fim, mantenho o reconhecimento do
privilégio (CP, art. 155, § 2o), com aplicação exclusiva da pena pecuniária, ou seja,
7 (sete) dias-multa, já que o acusado é primário (fl. 24) e o valor da res furtiva,
segundo relato da vítima, é irrisório (fl. 79 e mídia digital), além de tratar-se de
qualificadora de natureza objetiva, que não obsta o reconhecimento da aludida
benesse (Súmula 511 do STJ).
Por outro lado, como bem anotado pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 179/187), a gravidade da conduta
praticada pelo acusado tentativa de furto qualificado-privilegiado impediria a
aplicação isolada da pena de multa. No entanto, à míngua de insurgência
ministerial neste ponto, nada há que ser feito (CPP, art. 617).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DEFENSIVO
E
DOU
PROVIMENTO
AO
MINISTERIAL para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reflexo na pena pecuniária final imposta, e dar o acusado Emerson Carlos Isabel
como incurso no artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso I, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código
Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Voto no 40.216 (Revisor)
Relatora: Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti Voto no 004087
APELAÇÃO No 1500885-88.2017 Praia Grande
APELANTES/APELADOS: EMERSON CARLOS ISRAEL
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Divirjo, com a devida venia, ainda que parcialmente, do
entendimento da e. Desa Relatora, pois, pelo meu voto, afasto a
qualificadora do rompimento de obstáculo.
Entendo que referida qualificadora deve mesmo ser
afastada, face à ausência de laudo de exame pericial para se
constatar se o ora apelante arrombou, ou não, a janela e porta da
casa da vítima Marcílio José Ribeiro, não suprindo sua falta a prova
exclusivamente testemunhal. Aliás, nem mesmo a confissão do réu.
“Furto qualificado. Rompimento de obstáculo à
subtração da coisa. Descaracterização (...) A prova
testemunhal não supre a perícia na averiguação de
tal circunstância” (TJSP RT 639/728).
No mesmo sentido: JTAERGS 85/69, TACRSP
RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
639/307, JTACRIM 59/334 E 48/263, 58/288 E RT 616/347.
O artigo 158 do Código de Processo Penal dispõe que:
“Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado”.
Assim, pelo meu voto afasto a qualificadora do
rompimento de obstáculo.
Daí porque divirjo, em parte, do entendimento da douta
Relatora e, pelo meu voto, afasto a qualificadora do rompimento de
obstáculo, acompanhando-a quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6A7EC
10
11
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A412A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500885-88.2017.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.